Tribunal: TJES
Processo: 5022370-75.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022370-75.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BRUNO MASSANTE DIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO. QUITAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra BRUNO MASSANTE DIAS, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude do pagamento integral da dívida, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a quitação se deu antes da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento realizado após o ajuizamento da demanda, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 143), firmou entendimento de que, nos casos de extinção da execução fiscal por pagamento posterior ao ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios.

4. O pagamento do débito após a propositura da execução configura reconhecimento da dívida e implica assunção dos encargos processuais, pois a movimentação do Judiciário decorreu da conduta omissiva do devedor.

5. O princípio da causalidade impõe ao executado o dever de arcar com os ônus do processo que foi necessário por sua inércia, evitando o estímulo à litigiosidade irresponsável e promovendo a racionalização do uso da máquina judiciária.

6. O entendimento jurisprudencial do TJES acompanha essa orientação, reconhecendo a obrigação do executado quanto aos ônus sucumbenciais, mesmo sem citação, quando o pagamento da dívida ocorre após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mesmo que o pagamento do débito fiscal ocorra antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da execução, em atenção ao princípio da causalidade.

2. O pagamento extrajudicial após a propositura da execução equivale ao reconhecimento do pedido e impõe ao devedor a assunção dos encargos da demanda.

3. A ausência de citação não elide a responsabilidade do executado pelos ônus da sucumbência quando a propositura da ação decorreu de sua mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 924, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 143 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; TJES, Apelação Cível 035140239274, Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2023; TJES, Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou extinta a Execução Fiscal em razão do pagamento integral do débito pelo executado, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, I, do CTN.

Na sentença recorrida, o d. Magistrado
a quo
deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento da dívida ocorreu administrativamente antes da efetivação da citação, não havendo, portanto, triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado no tocante aos ônus sucumbenciais. Argumenta que, pelo Princípio da Causalidade, os honorários são devidos, pois o inadimplemento do devedor obrigou a Fazenda Pública a ajuizar a ação. Ressalta que o pagamento extrajudicial ocorreu após a propositura da demanda, o que equivale ao reconhecimento do pedido, citando jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Não houve apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação da parte adversa na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou extinta a Execução Fiscal em razão do pagamento integral do débito pelo executado, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, I, do CTN.

Na sentença recorrida, o d. Magistrado
a quo
deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento da dívida ocorreu administrativamente antes da efetivação da citação, não havendo, portanto, triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado no tocante aos ônus sucumbenciais. Argumenta que, pelo Princípio da Causalidade, os honorários são devidos, pois o inadimplemento do devedor obrigou a Fazenda Pública a ajuizar a ação. Ressalta que o pagamento extrajudicial ocorreu após a propositura da demanda, o que equivale ao reconhecimento do pedido, citando jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Não houve apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação da parte adversa na origem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

De plano, registro que, após debruçar-me, mais uma vez, sobre a controvérsia que ora se põe em debate, atinente à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta em razão de pagamento do débito antes da citação, e em especial à luz da jurisprudência mais recente e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Primeira Seção e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), passo a alterar o posicionamento anteriormente esposado por esta relatoria, para alinhar-me ao entendimento prevalecente na Corte da Cidadania, fundado na adequada interpretação do princípio da causalidade.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem consiste em aferir a legitimidade da sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, isentou o executado, ora apelado, do pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ao fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

Entretanto, divergindo respeitosamente do entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada, nos termos defendidos pelo Município apelante.

Com efeito, é de rigor observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do devedor, incide o
princípio da causalidade
para fins de condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Destaco, por oportuno, o teor da seguinte ementa do STJ, proferida sob a sistemática do Tema 143 dos recursos repetitivos, que encerra com autoridade a controvérsia:

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios." (STJ, Tema 143).

Nessa linha, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que:
"O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação[...]"
(REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021).

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023.; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/6/2023.

Todos reafirmam, em uníssono, a responsabilidade do executado,
mesmo não citado
, pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do ajuizamento da execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito,
ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de
10/3/2023
.)

Tal princípio, conforme leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, está visceralmente conectado à sucumbência, apresentando nítido caráter sancionatório e pedagógico, nos seguintes termos:

Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa. Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Sob essa perspectiva, é forçoso reconhecer que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação representa verdadeiro reconhecimento da dívida exequenda, implicando assunção dos ônus da sucumbência,
ainda que não efetivada a citação
.

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, incluídos os honorários advocatícios já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual: Apelação Cível 035140239274, Rel. Annibal de Rezende Lima – Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09/02/2021; Apelação Cível 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020.

Tendo sido provocada a máquina judiciária, e inexistindo resistência por parte do executado apenas em virtude de sua inércia e posterior reconhecimento do débito, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

Logo, impõe-se o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o apelado
BRUNO MASSANTE DIAS
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, em observância ao §2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar